Tribunal: TJMT
Processo: 1043690-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043690-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCINEI MARTINS RIBEIRO - CPF: 209.193.361-91 (APELANTE), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), LUIZ DE PAULA - CPF: 326.284.559-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ DE PAULA - CPF: 326.284.559-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEI MARTINS RIBEIRO - CPF: 209.193.361-91 (APELADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO DESPROVIDO E O 2o APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SEGUNDO APELO –– INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– PRIMEIRO APELO – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.

Não pode ser considerada nula a citação por edital se há a observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento da localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por

LUIZ DE PAULA e LUCINEI MARTINS RIBEIRO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1043690-29.2018.8.11.0041, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelos cheques sob no 001101, 001099, 001100 anexados no ID 17069302, ID 17069305, ID 17069309 no valor original de R$56.838,23 (cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de id. 161232833, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade da citação por edital.

Por outro lado, o autor, ora 2o apelante, aduz que o termo inicial dos juros de mora é a partir do vencimento do título.

Contrarrazões no id. 161232843 e id. 161232844, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

Em razão da certidão de custas pendentes, foi determinada a intimação do 2o recorrente para proceder o recolhimento do preparo recursal,
em dobro
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 169141678), tendo o prazo transcorrido sem o correto cumprimento do comando judicial, conforme certidão de id. 171977689.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, não obstante aos argumentos do 2o apelante, fato é que seu recurso encontra-se irremediavelmente comprometido, ante a deserção, o que inviabiliza a sua admissibilidade.

Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta os mandamentos dos artigos 1.007 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

Intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o segundo recorrente permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer o prazo sem o seu correto cumprimento.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do segundo apelo.

No tocante ao 1o apelo, o cerne da questão recai em analisar a nulidade da citação por edital.

Pois bem.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Nos termos do art. 242 também do CPC, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital.

Afinal, como dito pela parte autora em suas contrarrazões, tentou ela, por diversas vezes, citar a parte devedora, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Nos diversos endereços informados - obtidos, inclusive, através dos órgãos oficiais -, o 1o apelante não foi localizado, de modo que restou inconteste que esta se encontrava em local incerto e desconhecido.

Destaco que a parte autora, após frustradas tentativas de citação em endereços diversos, requereu até mesmo que fossem feitas pesquisas via INFOJUD, ANOREG e BACENJUD, com a finalidade de localizar o endereço atualizado do devedor.

Dessa forma, restou comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro do requerido foram empreendidas pela parte autora, motivo pela qual a r. sentença deve ser mantida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do 1o apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do 2o apelo.

Inaplicável o art.85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023